Tribunal: TJSP
Processo: 2195585-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA EM COMA, PORTADORA DE MENINGOENCEFALITE PNEUMOCÓCICA, ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO, EPILEPSIA, SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E SEQUELAS DE MENINGOENCEFALITE BACTERIANA - PLANO DE SAÚDE QUE FORNECE SERVIÇO DE HOME CARE DESDE 2017, COM ENFERMAGEM 24 HORAS, FONOTERAPIA E FISIOTERAPIA DIÁRIA, ALÉM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA EM COMA, PORTADORA DE MENINGOENCEFALITE PNEUMOCÓCICA, ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO, EPILEPSIA, SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E SEQUELAS DE MENINGOENCEFALITE BACTERIANA - PLANO DE SAÚDE QUE FORNECE SERVIÇO DE HOME CARE DESDE 2017, COM ENFERMAGEM 24 HORAS, FONOTERAPIA E FISIOTERAPIA DIÁRIA, ALÉM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE – LIMINAR CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSO ANTERIORMENTE - PRETENSÃO DE SUSPENDER O SERVIÇO DE ENFERMAGEM, SOB A JUSTIFICATIVA DE DESNECESSIDADE DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PODENDO SER ASSISTIDA POR CUIDADOR – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HOME CARE, ATÉ ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL, CUJA PERÍCIA JÁ FOI DETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, POR ORA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195585-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA HELENA SILVA COSTA DORNELLES (INTERDITANDO(A)) e
LUCIANO
DORNELLES
(CURADOR(A)),
é
agravado
NOTRE
DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A.NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195585-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23427 - SLB
2
VOTO No: 23427
AGRAVO No: 2195585-58.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA HELENA COSTA DORNELES (INTERDITADA)
AGRAVADO: NOTRE DAME INTRMÉDICA SAÚDE S/A
SLB
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
AUTORA EM COMA, PORTADORA DE
MENINGOENCEFALITE
PNEUMOCÓCICA,
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO,
EPILEPSIA, SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL E SEQUELAS DE MENINGOENCEFALITE
BACTERIANA - PLANO DE SAÚDE QUE FORNECE
SERVIÇO DE HOME CARE DESDE 2017, COM
ENFERMAGEM
24
HORAS,
FONOTERAPIA
E
FISIOTERAPIA DIÁRIA, ALÉM DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS DE HIGIENE LIMINAR CONCEDIDA
PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO
DECISÃO
MANTIDA
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSO ANTERIORMENTE - PRETENSÃO DE
SUSPENDER O SERVIÇO DE ENFERMAGEM, SOB A
JUSTIFICATIVA
DE
DESNECESSIDADE
DE
ENFERMAGEM
24
HORAS,
PODENDO
SER
ASSISTIDA POR CUIDADOR
MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO DE HOME CARE, ATÉ ELABORAÇÃO DE
LAUDO
PERICIAL,
CUJA
PERÍCIA
JÁ
FOI
DETERMINADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO DO SERVIÇO, POR ORA - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão a fls.
371 que, nos autos da ação de obrigação de fazer, que reputou
verdadeiras as alegações do plano de saúde no sentido de que a
autora não necessita de enfermagem 24 horas por dia.
Alega que os documentos a fls. 17/18
demonstram o risco de retirada do serviço de home care, com
piora do quadro da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195585-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23427 - SLB
3
Afirma que não cumpriu a decisão de fls.
357/358, que determinou a juntada de relatório médico atualizado,
por conta da paciente está acamada, do preço cobrado pelo médico
para se dirigir à residência das partes, bem como pela recusa do
médico em fornecer relatório, ressaltando que a perícia médica
pode constatar a necessidade da agravante.
Diz que o plano de saúde já vinha
oferecendo o serviço de home care com enfermagem diária,
remédios, fisioterapia diária e fonoterapia três vezes por semana.
Afirma que o plano de saúde não cumpre
integralmente a liminar deferida.
Pede a concessão de tutela antecipada, para
manutenção do serviço de home care da maneira como vinha
sendo fornecido.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Em contraminuta, a parte apelada sustenta
a lisura da decisão, a fls. 13/19.
A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
improvimento do recurso, a fls. 24/25.
Processado o agravo sem atribuição do
efeito suspensivo.
É o conciso relatório.
A autora é portadora de meningoencefalite
pneumocócica, acidente vascular encefálico isquêmico, epilepsia,
sequela de acidente vascular cerebral e sequelas de
meningoencefalite bacteriana.
Ajuizou ação pretendendo a manutenção do
serviço de home care, com enfermagem 24 horas, fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195585-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23427 - SLB
4
remédios, fraldas e utensílios para alimentação e fisioterapia
respiratória e mecânica diária (fls. 4/5).
O relatório médico a fls. 9 revela que a
autora está acamada em decorrência da perda de força em braços
e pernas, com quadro compatível com sequela neurológica que
determina limitação motora e intelectual, que exige assistência dos
familiares e cuidadores para as atividades básicas e instrumentais
da vida diária. Há recomendação para acompanhamento médico
em unidade multidisciplinar e terapias de reabilitação (fonoterapia
e fisioterapia) de modo contínuo.
A tutela antecipada foi deferida a fls. 56/57,
para manutenção do serviço de home care tal como fornecido de
acordo com os documentos a fls. 13/14, com fornecimento de
todos os insumos necessários aos cuidados prescritos pela ordem
médica, incluindo remédios, fraldas e materiais e enfermagem.
O plano de saúde, com base em relatório
médico a fls.181/182, comunicou a desnecessidade de manutenção
de enfermagem 24 horas, afirmando que a autora necessita de
cuidador. Ressaltou que, ao longo do tratamento, foram realizadas
150 sessões de fonoterapia sem melhora na deglutição, devendo
ser mantida a via alternativa para alimentação (gastrostomia).
Afirmou, ainda, que não há indicação para fisioterapia diante da
espasticidade, podendo o serviço ser reduzido para duas vezes por
semana (fls. 93/102).
A autora foi intimada para juntar relatório
médico
atualizado,
indicando
de
maneira
pormenorizada
o
tratamento necessário, bem como indicando se necessita de
enfermagem 24 horas ou se é suficiente o atendimento por
cuidador (fls. 357/358), quedando-se inerte.
Analisando o relatório médico que instruiu a
petição inicial, a fls. 9, e possível verificar que não há indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195585-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23427 - SLB
5
para enfermagem 24 horas.
Contudo, a decisão de fls. 56/57 concedeu a
antecipação de tutela para manutenção do serviço de home care,
conforme documentos 13/14. Ocorre que o documento a fls. 14,
menciona expressamente o fornecimento de enfermagem 24 horas
por dia, fisioterapia diária e fonoterapia 3 vezes por semana.
Ou seja, o plano de saúde já vinha
fornecendo o serviço de home care com enfermagem 24 horas, e o
pedido de antecipação de tutela foi concedido para manutenção do
serviço que já vinha sendo prestado anteriormente.
Portanto, a questão da necessidade ou não
de enfermagem 24 horas, bem como das sessões de fisioterapia e
fonoterapia deve ser apurada por ocasião da elaboração do laudo
pericial.
Assim, prudente a manutenção do serviço
de home care, tal como vinha sendo prestado pelo plano de saúde,
até que se apure a possibilidade de suspensão de parte dos
serviços.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para manter o serviço de home care, tal qual vinha sendo
fornecido pelo plano de saúde, nos termos dos documentos de fls.
13/14.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator